Tribunal: TJDFT
Processo: 0728100-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0728100-88.2019.8.07.0000 AGRAVANTE(s) COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNC. DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA. AGRAVADO(s) ROSSANA JOSE DA SILVA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Intime-se a agravante para ciência do teor da certidão de ID 14289804 e, por conseguinte, informar o endereço da parte agravada, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora